Tribunal: TJDFT
Processo: 0729161-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. EXAME MÉDICO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de assegurar a inclusão do agravante na lista dos candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, na respectiva ordem de classificação, no concurso público destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Cirurgião Dentista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
2. Os documentos trazidos aos autos pelo agravante indicam a existência de “abaulamento discal posterior difuso em L5-S1, assimétrico e maior à esquerda, diminuindo a amplitude foraminal esquerdo e tocando a raiz de seu interior”, o que exige cuidados permanentes, em conformidade com a regra prevista no art. 3o da Lei local no 4.317/2009, o que é suficiente para caracterizar o candidato como pessoa com deficiência física.
3. A Lei local no 4.317/2009 não estabelece percentual mínimo de comprometimento físico para que a pessoa seja enquadrada como "deficiente". Ademais, o edital não indicou parâmetros a esse respeito. 3.1. Nos termos do edital, para que o candidato tenha sua inscrição deferida no certame é necessário que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo, requisito plenamente atendida na hipótese concretamente examinada.
4. Recurso conhecido e provido.